Tribunal: TJPA
Processo: 0003348-85.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003348-85.2013.8.14.0040
APELANTE: M. DAS DORES G. MEDEIROS ME

APELADO: PK CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003348-85.2013.8.14.0040

APELANTE: M. DAS DORES G. MEDEIROS ME

ADVOGADO: ANDREIA BARBOSA DE OLIVEIRA

APELADO: PK CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

ADVOGADO: MONICA LIMA CONRADO E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL COM BASE NO ART. 485, VI DO CPC/15. NÃO CABIMENTO AO CASO. PATENTE O INTERESSE PROCESSUAL DO EXEQUENTE/APELANTE. NÃO CABE, NESTA SEARA RECURSAL, OPERA-SE APENAS A MUDANÇA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA, PARA O INCISO III DO ART. 485 DO CPC
/
15, EM FUNÇÃO DE QUE NÃO HOUVE A PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE, QUE SE REFERE O
§1º DO MESMO ARTIGO
. SENTENÇA DEVE SER ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I – No caso em tela, o processo foi extinto sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI do CPC/15. No entanto não há que se falar em falta de interesse processual do demandante/apelante, uma vez que o processo fora extinto em função de certidão informando o não pagamento de custas referente a expedição de carta precatória, por meio da qual se buscaria efetuar a penhora de bens do devedor. Nesse caso, caberia ao julgador singular verificar se o pagamento das custas fora ou não realizado em sua integralidade e, se houvesse necessidade, deveria ter intimado a parte para complementar o pagamento devido. Após, se não fosse atendido o respectivo pagamento complementar, caberia ao julgador intimar pessoalmente a parte para que manifestasse interesse no prosseguimento do feito (conforme norma do §1º do art. 485 do CPC/15), e havendo inércia desta, caberia a extinção do feito nos moldes do art. 485, III do CPC/15

II –
Para que seja extinto o feito com fulcro no art. 485, III do CPC/15, necessário, previamente, intimar a parte pessoalmente para suprir a falta, conforme prevê o §1º do mesmo artigo; o que não foi observado pelo juízo singular, de modo que se mostra incabível, nesta oportunidade recursal, operar apenas a mudança de fundamento da sentença e manter a extinção do processo.

III – Recurso conhecido e provido para que seja anulada a sentença.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003348-85.2013.8.14.0040

APELANTE: M. DAS DORES G. MEDEIROS ME

ADVOGADO: ANDREIA BARBOSA DE OLIVEIRA

APELADO: PK CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

ADVOGADO: MONICA LIMA CONRADO E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por M. DAS DORES G. MEDEIROS ME em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Parauapebas nos autos da AÇÃO MONITÓRIA convertida em EXECUÇÃO promovida em face de PK CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.

A ação monitória foi convertida em execução, tendo sido julgado procedente o pedido autoral, declarando-se constituído de pleno direito o título executivo judicial no montante de R$ 192.029,76 (cento c noventa e dois mil, vinte c nove reais e setenta e seis centavos) (id n. 230849 - Pág. 1). Decisão que transitou em julgado. (id n. 230852 - Pág. 4).

Em seguida, diligências foram tomadas a fim de se obter a penhora correspondente ao valor do crédito almejado pelo demandante, entre elas a expedição de a carta precatória para penhorar bens do devedor em outro estado (id n. 230852 - Pág. 61-65), a qual deixou de ser cumprida em função do não pagamento da totalidade das custas, tendo tal carta precatória retornado ao juízo da 2ª Vara Cível de Parauapebas.

No id n. 230852 - Pág. 66 a parte exequente foi intimada para se manifestar sobre o não cumprimento da carta precatória.

No id n. 230852 - Pág. 69 requereu nova expedição de carta precatória e nova tentativa de bloqueio on line.

No id n. 230852 - Pág. 75-78 apresentou comprovante de pagamento de custas.

No id n. 230852 - Pág. 79 -83 consta novo bloqueio bacenjud, em valor bem inferior ao valor da execução.

Em decisão de id n. 230852 - Pág. 87, o julgador de piso determinou que fosse expedida a carta precatória, mediante o devido recolhimento de custa.

Conforme certidão de id n. 230852 - Pág. 88, as custas para a expedição da carta precatória não teriam sido recolhidas, sendo ratificada a informação no id n. 230852 - Pág. 91.

No id. n. 230853 - Pág. 1, o julgador a quo extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI do CPC 15

Na apelação aduziu o recorrente que o procedimento executivo não comporta extinção, exceto nos casos descritos no art. 924 do NCPC, o que não ocorreu. Disse que não se caracterizou a prescrição intercorrente. Também aduziu que o feito não poderia ser extinto com fulcro no art. 485, VI do CPC, pois é inquestionável que possui interesse processual. Comentou que só caberia a extinção do processo com base no art. 485, III, mas para tanto seria imprescindível a prévia intimação pessoal da parte. Requereu o provimento do recurso para que se dê continuidade à ação.

A parte apelada não apresentou contrarrazões (id n. 230854 - Pág. 9)

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento, VIA PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

AL

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003348-85.2013.8.14.0040

APELANTE: M. DAS DORES G. MEDEIROS ME

ADVOGADO: ANDREIA BARBOSA DE OLIVEIRA

APELADO: PK CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

ADVOGADO: MONICA LIMA CONRADO E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por M. DAS DORES G. MEDEIROS ME em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Parauapebas nos autos da AÇÃO MONITÓRIA convertida em EXECUÇÃO promovida em face de PK CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.

Conheço do recurso, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, ressaltando que a presente análise será realizada sob o prisma do CPC/15, tendo em vista que a sentença foi prolatada sob a égide deste diploma legal.

Busca o recorrente a desconstituição da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI do CPC/15, afirmando que possui interesse processual e que seria imprescindível a intimação pessoal da parte antes da extinção do processo.

Com relação ao interesse processual, dispõe o novo Código de Processo Civil:

“
Art. 17 Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.”

Sobre a questão, vejamos a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves, na obra Novo Código de Processo Civil Comentado :

“A ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda.

O interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter (STJ, 4ª Turma, REsp 954.508/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 28.08.2007).

Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. Em regra, havendo a lesão ou ameaça de lesão a direito, consubstanciada na lide tradicional, haverá interesse de agir, porque, ainda que exista a possibilidade de obtenção do bem da vida por meios alternativos de solução de conflitos, ninguém é obrigado a solucionar seus conflitos de interesse por essas vias alternativas. (...)”

Verifica-se, então, que no caso em tela a
necessidade
se verifica em função da alegação do autor/apelante que seria credor da importância decorrente do negócio jurídico firmado com a apelada, que afirma que não foi adimplido em sua integralidade, tendo, inclusive, obtido êxito na sentença de id
n. 230849 - Pág. 1
; sendo, portanto, inquestionável a utilidade da via processual para o respectivo adimplemento, já que esta é a via adequada para obter a proteção jurisdicional que se pretende. Desse modo, não há que se falar em falta de interesse processual.

Sendo assim, o fundamento que se pautou a sentença, que foi a falta de interesse processual, não se mostra plausível.

No caso, verifica-se no id n. 230852 - Pág. 76, que houve o pagamento de custas para algumas diligências requeridas pelo exequente. Inclusive, referente a expedição de carta precatória. Contudo, as certidões, de id n. 230852 - Pág. 88 e de n. 230852 - Pág. 91, acusaram o não pagamento de custas para este ato.

Nesse caso, caberia ao julgador singular verificar se o pagamento das custas fora ou não realizado em sua integralidade e, se houvesse necessidade, deveria ter intimado a parte para complementar o pagamento devido.

Após, se não fosse atendido o respectivo pagamento complementar, caberia ao julgador intimar pessoalmente a parte para que manifestasse interesse no prosseguimento do feito (conforme norma do §1º do art. 485 do CPC/15), e havendo inércia desta, caberia a extinção do feito nos moldes do art. 485, III do CPC/15, que assim dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Ocorre que o julgador singular não procedeu dessa forma, e extinguiu o feito, erroneamente, com base no art. 485, VI do CPC/15, e ainda deixou de proceder a intimação pessoal da parte, a que se refere o §1º do art. 485 do CPC, o que impede a simples adequação do fundamento da sentença, para o inciso III do art. 485 CPC/15, nesta seara recursal, motivo pelo qual se justifica a anulação da sentença.

Por todo o exposto, conheço do recurso DOU PROVIMENTO à apelação para o fim de desconstituir a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/08/2020